Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704277-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KERS HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. RECORRIDA: CAPITAL FINANCIAL CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA PJE. REGULARIDADE. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PANDEMIA. COVID-19. ISENÇÃO DE RESPONSABIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça. Não se conhece dos argumentos expostos em contrarrazões de apelação, quando apresentada de forma intempestiva. 2. As consequências das ações adotadas para retardar o crescimento da curva de disseminação da Covid-19 não permitem que a locatária seja desobrigada do pagamento dos aluguéis devidos durante o período de vigência do ajuste, pois, a despeito do reflexo conjuntural, a obrigação foi contraída em novembro de 2019, quando ainda não deflagradas as severas repercussões da crise sanitária, tendo sido demonstrado, ainda, que o material publicitário permaneceu fixado no local acordado durante o interregno temporal combinado. 3. A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora autoriza a manutenção da sentença que, dada a execução do objeto da avença, consistente na efetiva disponibilização de espaço para fins publicitário, condenou a locatária ao pagamento dos alugueis devidos, com a incidência dos encargos moratórios cabíveis. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, pleiteando seja a pandemia de CoVid-19 reconhecida como caso fortuito que inviabilizou o recorrente de adimplir os valores devidos referentes ao contrato de locação de espaços publicitário nas dependências da recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As consequências das ações adotadas para retardar o crescimento da curva de disseminação da Covid-19, contudo, não permitem que a apelante seja desobrigada do pagamento dos aluguéis devidos durante o período de vigência do ajuste. A despeito do reflexo conjuntural, a obrigação em comento tem natureza instantânea e foi contraída em novembro de 2019, quando ainda não deflagradas as severas repercussões da crise sanitária. Além disso, o material publicitário da apelante permaneceu fixado no local acordado durante o interregno temporal combinado, conforme demonstra a comunicação eletrônica de id 31004856, enviada pela locadora em 8.7.2020. A possível redução da circulação de pessoas no local em que instalada a publicidade da apelante, com a consequente redução do número de visualizações, por força da pandemia de novo coronavírus, não configura circunstância hábil a afastar o pagamento da remuneração acordada. Como bem destacou a sentença, o objeto do contrato consistiu na disponibilização de espaço para publicidade, o que restou atendido pelo apelado, não havendo disposição quanto a eventual fluxo mínimo de pessoas” (ID 32619374). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025